Tribunal: TJMT
Processo: 1008164-85.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUTOS No 1008164-85.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: DERCY FILGUEIRAS DA ROCHA
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VISTOS, ETC
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por DERCY FILGUEIRAS DA ROCHA em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação previdenciária originária n. 1014130-03.2022.8.11.0041, proposta em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, indeferiu a tutela de urgência pleiteada, consubstanciada no pedido de concessão de benefício de auxílio-doença à requerente.
A Recorrente relatou, em resumo, que estão presentes os requisitos para a concessão da liminar pleiteada, na medida que persiste a sua incapacidade para o exercício das atividades laborais que exercia.
Pontua que “o próprio laudo do INSS, reconheceu a incapacidade da agravante, uma vez que se tratava de acidente de grande seriedade, tendo em vista que a agravante sofreu queda de sacada, batendo em porta de vidro, onde quebrou o cotovelo com corte profundo”.
Ressalta que “em que pese ter solicitado beneficio B-31, trata-se de acidente ocorrido no local de trabalho da agravante, conforme também fora destacado em perícia médica administrativa”.
Postula, então, em antecipação da tutela recursal, o deferimento da liminar requerida na instância de piso, notadamente, para determinar à Autarquia Agravada que conceda o benefício previdenciário Auxílio-doença em favor da Agravante.
É o que merece registro.
Decido.
Pretende a Agravante o estabelecimento do auxílio-doença por acidente de trabalho, indeferido administrativamente pelo INSS.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil.
Dessa sorte, a antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o, do mesmo código.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido liminar, ao menos nesta análise superficial, comporta acolhimento.
Em ligeiro exame, colhem-se as seguintes ponderações realizadas na decisão combatida:
No caso em tela, para concessão da medida em questão, necessária se faz dilação probatória para averiguação da probabilidade do direito vindicado pela parte autora.
Não bastasse, não se pode descurar do entendimento jurisprudencial no sentido da impossibilidade de deferimento de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública, quando importar no pagamento de vantagens pecuniárias ou esgotar no todo ou em parte o objeto da causa, a teor do disposto no artigo 1o, parágrafo 3o, da Lei no 8.437/92, c/c artigo 2o-B, da Lei no 9.494/97.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA DE CARÁTER ANTECEDENTE- SERVIDOR PÚBLICO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ- PROVENTOS PROPORCIONAIS - PORTADOR DE DOENÇA GRAVE E INCURÁVEL – TUTELA PRETENDIDA QUE ESGOTA NO TODO O OBJETO DA AÇÃO- PROIBIÇÃO- LEIS FEDERAIS 9.494/97 E 8.437/92- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A tutela pretendida encontra vedação no disposto no artigo 1o da Lei Federal n. 9.494/94, que dispõe não ser cabível a concessão da tutela contra a Fazenda Pública nas hipóteses de aumento ou extensão de vantagens a servidor público, ou ainda a concessão de pagamento de vencimentos.
De igual modo a Lei Federal n. 8.437/92 dispõe em seu artigo 1o, § 3o que não será cabível medida liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. (TJMT, N.U 1001142-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Minha Relatoria, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/10/2019, Publicado no DJE 04/11/2019)
1 – Dessa forma, considerando que não restou demonstrado o preenchimento dos requisitos indissociáveis do art. 300 do CPC, este Juízo INDEFERE o pleito de tutela de urgência requerido na exordial.
Inicialmente, importante destacar que a vedação ao deferimento de liminar contra a Fazenda Pública, tal não se aplica em ações objetivando a concessão de benefício previdenciário, consoante o teor da Sumula n.o 729 do STF. E quanto ao perigo de a decisão mostrar-se plenamente satisfativa, o risco de lesão grave e de difícil reparação do segurado, caso não seja concedida a antecipação da tutela, deve preponderar sobre risco semelhante do INSS, caso deferida a decisão antecipatória, em face da natureza marcadamente alimentar do benefício pretendido, o qual tem maior relevância em confronto com a possibilidade de irreversibilidade do provimento antecipado.
Compulsando os autos, verifica-se que a Agravante é empregada doméstica e sofreu um acidente de trabalho em 31/08/2021, com necessidade de cirurgia para a reconstrução dos nervos na altura do cotovelo direito e com traumatismo de músculos flexores e tendões múltiplos ao nível do punho e da mão direita, incapacitando-a para o trabalho.
A Autarquia recorrida indeferiu o pedido de auxílio-doença previdenciário (B31), em razão da ausência de carência.
No caso dos autos, restou comprovado que o pedido formulado pela autora, ora agravante, é decorrente de acidente do trabalho, o que, aliado aos atestados juntados, dando conta da incapacidade temporária, é possível, ao menos nesta fase processual, a concessão do benefício de auxílio-doença acidentário, sem a necessidade de comprovar o período de carência, conforme art. 26, II, da Lei n. 8.213/1991.
Ademais, a perícia administrativa feita pelo INSS atestou a incapacidade laborativa da Agravante.
Dessa forma, as informações prestadas nos documentos médicos apresentados pela segurada, contemporâneos aos fatos, permitem concluir pela incapacidade para o trabalho, a que se soma o fato de não poder exercer atividade que lhe garanta a subsistência, caracterizando o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o que lhe assegura o direito à concessão do benefício pleiteado.
Diante desse cenário, parece-me, ao menos nessa fase de cognição não exauriente, que a decisão invectivada merece ser reformada.
Forte nessas razões, CONCEDO o efeito suspensivo ativo para compelir o Agravado a conceder, em sede de tutela provisória de urgência, o benefício auxílio-doença de natureza acidentária à agravante durante o trâmite processual.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se
Cuiabá, 24 de maio de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado.